Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711910-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: DIRETOR DO HOME HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Data impetrado em face de ato atribuído ao DIRETOR(A) DO HOME HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. De acordo com o art. 21, do RITJDFT: "Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018)" (Destacou-se) Portanto, considerando a taxatividade do rol do art. 21 do RITJDFT, em tese, afasta-se a competência desta eg. Câmara. De todo modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a legitimidade passiva, atentando-se, sobretudo, a competência originária da Câmara. Desde logo, faculta-se a ora impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator